Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA CONFESSADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. DANO MATERIAL FIXADO EM DISSONÂNCIA COM A DENÚNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. Também foi fixada indenização por danos materiais no valor de R$ 7.600,00. O réu pleiteia a reforma da sentença, alegando ausência de provas suficientes quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, além de impugnar o valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) examinar se a autoria foi devidamente demonstrada, especialmente diante da dúvida no reconhecimento pessoal; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de roubo majorado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. A autoria foi confirmada pela confissão do réu, que admitiu ter participado do roubo em companhia de terceiro não identificado, além de ter sido flagrado conduzindo o veículo subtraído. Ademais, a confissão não se encontra isolada no conjunto probatório.
5. Embora a vítima tenha demonstrado insegurança no reconhecimento pessoal, indicou o réu como um dos autores no reconhecimento pessoal e fotográfico, reforçando a autoria delitiva.
6. A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi mantida, pois a participação de dois agentes foi evidenciada, sendo irrelevante a não identificação do corréu, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. O pedido de dano moral deve conter o valor expresso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com intuito de garantir o contraditório e a ampla defesa.
8. O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido, uma vez que a sentença recorrida fixou valor acima daquele descrito na exordial acusatória, constituindo evidente julgamento ultra petita.
9. Não há óbice para a fixação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que tais encargos são consectários legais da condenação e constitui questão de ordem pública, sem que, com isso, ocorra reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“É válida a condenação por roubo majorado quando a materialidade está devidamente comprovada e a autoria é confessada pelo acusado e lastreada em outros elementos probatórios. O Ministério Público deve solicitar dano moral e apresentar o valor expresso na denúncia, sob pena de ferir o contraditório e a ampla defesa. A condenação em dano material deve se limitar ao quantitativo apresentado na peça inicial acusatória, em decorrência da vedação ao julgamento ultra petita”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 157, § 2o, II; 387, IV; 33, § 2o, “b”; 59; 61, I; 65, III, “d” do Código Penal; art. 398 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 162.221/SP, STJ; REsp n. 1.591.178/RJ, STJ; REsp n. 2.046.451/MG, STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, STJ.